Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O recurso que ataca questão não decidida pelo juízo de primeiro grau deve ser parcialmente conhecido, pois, além de as razões estarem dissociadas, não há interesse recursal nesse ponto.
2. A decisão que se cumpre aplicou o índice TR para a correção monetária. Por ser posterior à declaração pelo STF da inconstitucionalidade (Tema 810), considera-se inexigível esse capítulo acessório, conforme o art. 535, caput, III, e §5o, do CPC.
3. Tendo em vista os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905, bem como a subsequente promulgação da EC n. 113/2021, os consectários no caso de condenação da Fazenda Pública por débito não tributário devem incidir da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.